Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-25.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-25.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (EMBARGANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), NILDE FORLIN BARBOSA - CPF: 444.832.871-68 (EMBARGADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
.

EMBARGADO:

NILDE FORLIN BARBOSA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte vencida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, com o objetivo de obter prequestionamento, efeitos infringentes e correção de supostos vícios no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta a existência de contradição na concessão da justiça gratuita, omissões quanto à análise da situação patrimonial da autora, alegada preclusão e abandono da causa, além de omissões sobre os pedidos de reconhecimento da revelia e apreciação da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição na análise da concessão da justiça gratuita; (
ii
) apurar eventual omissão quanto ao reconhecimento de abandono de causa, revelia e apreciação da reconvenção; (
iii
) avaliar se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da concessão da justiça gratuita, reconhecendo a ausência de prova inequívoca de capacidade financeira da parte beneficiária, atribuindo o ônus da prova ao impugnante.

A decisão examinada afasta a alegação de abandono da causa, rejeitando as preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial e abandono, com fundamentação clara e específica.

Quanto à reconvenção, o julgado analisa expressamente o pedido reconvencional, concluindo pela sua improcedência.

Embora não haja menção literal ao pedido de revelia, o acórdão aprecia de forma suficiente as preliminares e o mérito da demanda, não se constatando omissão relevante capaz de alterar o resultado.

O prequestionamento não justifica, por si só, a oposição dos embargos de declaração, sendo imprescindível a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, nem para reexame de matéria já devidamente enfrentada.

Fica advertida a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

O prequestionamento da matéria não dispensa a demonstração inequívoca da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC como requisito para oposição de embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria já decidida não encontra amparo legal e enseja a rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018, DJE 03.07.2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1012212-
53.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024, DJE 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial
no
1006886-82.2018.8.11.0002
,

com o intuito de prequestionamento e com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão proferido
por esta Colenda
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradições e omissões no acórdão embargado. Sustenta haver contradição na concessão da justiça gratuita à parte autora, Nilde
Forlin
Barbosa, apontando elementos documentais que, segundo ela, demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício.

Indica que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a situação patrimonial da autora e ao não enfrentar, de forma suficiente, os documentos apresentados durante a fase processual.

Outro ponto abordado pela embargante refere-se à alegada preclusão e abandono da causa pela autora, tendo em vista, segundo sustenta, a intempestividade na apresentação da impugnação à contestação.

Alega contradição e omissão do acórdão ao deixar de reconhecer o abandono e de aplicar os efeitos legais correspondentes.

Por fim, a embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar os pedidos de reconhecimento da revelia da autora e a apreciação da reconvenção
apresentada, pontos que, segundo sustenta, foram devidamente suscitados ao longo do processo.

Em contrarrazões, a embargada, Nilde
Forlin
Barbosa, defende a inexistência dos vícios apontados, afirmando que os embargos de declaração não se prestam para reexame do mérito.

Sustenta que a concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada com base nos documentos existentes nos autos, destacando sua condição de hipossuficiência econômica. Rechaça as alegações de preclusão, esclarecendo que a impugnação à contestação foi apresentada dentro do prazo processual. Argumenta ainda que não houve omissão quanto aos pedidos de revelia e reconvenção, uma vez que todas as matérias foram enfrentadas adequadamente pelo acórdão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
.

EMBARGADO:

NILDE FORLIN BARBOSA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial
no
1006886-82.2018.8.11.0002
,

com o intuito de prequestionamento e com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão proferido
por esta Colenda
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a decisão foi contraditória ao manter a justiça gratuita, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

"REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO IMPUGNANTE."

Quanto à alegação de abandono da causa, o acórdão foi igualmente claro ao rejeitar expressamente a preliminar levantada pela embargante, conforme consta:

"PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ABANDONO DE CAUSA. REJEIÇÃO."

Em relação à reconvenção, a decisão embargada também enfrentou a matéria, constando no texto:

"Além de julgar improcedente o pedido reconvencional."

No tocante ao pedido de revelia, ainda que não haja menção literal específica nos trechos destacados, verifica-se que o acórdão enfrentou as questões preliminares de modo geral, não se constatando omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025